Tribunal: TJES
Processo: 0001883-97.2022.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001883-97.2022.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: WARLEY MARTINS MOREIRA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001883-97.2022.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: WARLEY MARTINS MOREIRA

Advogado do(a) APELADO: CLEUMA MOTA BELO - ES21310-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PENA-REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1. Ausentes ilegalidades passíveis de correção mantenho a sentença de primeira instância em sua integralidade. Recurso Improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001883-97.2022.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: WARLEY MARTINS MOREIRA

Advogado do(a) APELADO: CLEUMA MOTA BELO - ES21310-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A denúncia descreve, em síntese, que o apelante, no dia 02/12/2022, na Rua W2, Bairro São Cristóvão, Nova Venécia/ES, desferiu golpe de
faca na vítima Jocimar Andrade de Souza, sendo causa suficiente de sua morte.

Em razão do quadro fático acima delimitado foi o réu condenado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, II do CP, à pena de 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Inicialmente, cumpre-nos esclarecer que a defesa não apresentou qualquer irresignação quanto à autoria e materialidade dos fatos em tela, razão pela qual mantenho incólume a condenação, e me atenho à tese ventilada nos autos.

A defesa busca, essencialmente, a redução da pena imposta.

Noto que a pena-base foi fixada em 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, diante da valoração negativa de três circunstâncias judiciais de modo devidamente fundamentado.

Da leitura do artigo 59 do Código Penal, tem-se que a pena-base deve ser definida como aquela necessária e suficiente para a prevenção do crime, permanecendo, para tanto, dentro dos limites legalmente previstos.

A valoração de 01 (uma) circunstância judicial como negativa já é capaz de fixar a pena além do mínimo legal.

Insta salientar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático. Em verdade, é um exercício de discricionariedade vinculada.

A referida discricionariedade do magistrado sentenciante deve se pautar em motivação idônea e, quando a pena-base tiver que ser exasperada do mínimo legal, não pode o juiz se furtar de demonstrar concretamente as razões que o levaram à adoção da medida.

Dessa forma, deverá ter sempre como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente, assim como restou evidenciado no presente caso.

Sobre o assunto, do seguinte modo se posiciona o Superior Tribunal de Justiça:

III - "A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada que impõe ao magistrado apontar os fundamentos da consideração negativa, positiva ou neutra das oito circunstâncias judiciais mencionadas no art. 59 do CP e, dentro disso, eleger a reprimenda que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime" (AgRg no HC n. 188.873/AC, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 16/10/2013).

(HC 612.275/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020).

Desse modo, a majoração da pena não se torna medida exacerbada ante o caso concreto, haja vista ter a sentença se baseado no quantum de pena adequado, considerando ainda todas as peculiaridades que envolveram a situação.

Por fim, requer a defesa o afastamento da condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

No entanto, em análise detida dos autos, verifico que o pedido de fixação de valor mínimo, a título de reparação de danos morais, foi expressamente veiculado na inicial acusatória, não cabendo qualquer alegação de cerceamento de defesa, em especial pelo fato de que o réu esteve assistido por defesa técnica durante toda a instrução processual.

Diante de tais fundamentos, mantenho a sentença de primeira instância em sua integralidade por se mostrar a mesma muito bem lançada.

Ante tudo o que foi exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de Relatoria para conhecer e negar provimento ao apelo defensivo.